Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702965-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO ROCHA LEITE RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a decisão que converteu a obrigação de fazer (consertar os sistemas EGR e DPF do veículo Amarok, ano 2012, adquirido em 2020 por R$ 72.000,00) em perdas e danos no valor de R$ 47.340,05, em razão da preclusão consumativa do direito de impugnar especificadamente os orçamentos apresentados pelo exequente/agravado. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) inicialmente, foi condenado a realizar o conserto da caminhonete, referente ao defeito nos sistemas EGR e DPF, descrito no laudo pericial; 2) convertida a obrigação em perdas e danos, o exequente/agravado anexou 3 (três) novos orçamentos, tendo o magistrado de piso deferido o prosseguimento da execução no valor de R$ 47.340,05; 3) agravou dessa decisão, tendo o tribunal provido o recurso para “reformar a decisão que deferiu o pedido conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no valor de R$ 47.340,05, a fim de permitir ao agravante a prévia impugnação, no Juízo de origem, dos orçamentos apresentados e o Juízo a quo tenha mais elementos para liquidar as perdas e danos”; 4) após o retorno dos autos à vara de origem, foi intimado para se manifestar em 10 dias, tendo, então, apresentado laudo técnico e requerido a redução do valor da execução para R$ 8.596,63 ou, alternativamente, fosse reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer, considerando que, há mais de um ano, o veículo está em pleno funcionamento e em uso regular, inclusive para fins laborais, conforme demonstrado por fotografias; 5) foi, então, proferida decisão concedendo o derradeiro prazo de 5 dias para o agravante impugnar os valores apresentados pelo exequente/agravado, com a apresentação de orçamentos elaborados por empresas do mercado, uma vez que o laudo juntado em nada contribuía para o deslinde da questão; 6) para a surpresa do agravante, referida decisão, cujo prazo final era 27/01/2025, foi desentranhada, com o cancelamento da movimentação processual; 7) o orçamento apresentado pelo agravado extrapola os limites da decisão judicial, incluindo itens e peças que não fazem parte das instruções, resultando em um valor elevado para reparar uma falha simples no sistema elétrico, além do que o orçamento nem sequer menciona os sistemas EGR/DPF, tratando de peças sem relação com o problema proposto no processo de conhecimento. Requer a suspensão da decisão agravada, “para que não seja promovido nenhum ato expropriatório em desfavor do Executado/Agravante, até que esta Turma profira sua decisão final sobre o caso” e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento “para determinar a reabertura do prazo para apresentação de documentos, como outrora havia sido determinado pelo juízo a quo, ou subsidiariamente, para reconhecer o laudo apresentado como documento de impugnação para decretar que a obrigação de pagar fora cumprida uma vez que os orçamentos apresentados pelo agravado transcendem a obrigação imposta no título judicial uma vez que trouxe itens orçados que não foram determinados na sentença, reconhecendo assim adimplida a obrigação de pagamento”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quanto à obrigação de fazer (consistente em realizar o conserto da camionete, referente ao defeito nos sistemas EGR e DPF), o Juízo de origem considerou que ela se tornou impossível de ser cumprida pelo executado, razão pela qual determinou que o exequente apresentasse três orçamentos para definição do valor a ser convertido em perdas e danos (ID 195016088 do processo referência). Ocorre que, assim que apresentados os orçamentos pelo exequente, o Juízo de origem já converteu a obrigação de fazer em perdas e danos pelo menor valor (R$ 47.340,05), sem que, todavia, fosse oportunizada ao executado/agravante a prévia impugnação dos orçamentos apresentados. Em razão disso, o executado/agravante interpôs o AGI 0726340-31.2024.8.07.0000, ocasião em que deferi o efeito suspensivo requerido, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, permitindo que, nesse interregno, o executado possa impugnar os orçamentos apresentados e o Juízo a quo tenha mais elementos para liquidar as perdas e danos. (...)” E, no mérito, o agravo de instrumento foi provido por esta 4a Turma Cível, conforme ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EFEITO SUSPENSIVO. VALOR. ORÇAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. 1. Na hipótese em exame, deve ser concedida à parte executada/agravante a oportunidade de impugnar os orçamentos apresentados a fim de, diante novos elementos probatórios, subsidiar a fixação do valor a ser liquidado em perdas e danos pelo Juízo a quo. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” Comunicado ao Juízo de origem o resultado do julgamento do AGI 0726340-31.2024.8.07.0000, foi proferido, em 28/10/2024, o seguinte despacho (ID 215813588 do processo referência): Intime-se o Executado para manifestação. Prazo: 10 dias. Em seguida, vistas ao Exequente para manifestação em igual prazo. Em resposta, o executado/agravante apresentou petição acompanhada de laudo técnico, todavia, sem qualquer orçamento que respaldasse a sua impugnação (ID 218169964 do processo referência). Seguiu-se, então, novo despacho proferido em 16/12/2024, in verbis: “Em atenção ao acórdão de ID 215656841, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias ao Executado para que impugne especificamente os orçamentos anexos ao ID 198069935, inclusive mediante apresentação de eventuais orçamentos elaborados por demais empresas do mercado, sendo certo que o laudo de ID 218169966 em nada contribui ao atual estágio da lide (mera quantificação da indenização já imposta ao Executado).” Referido despacho, todavia, foi desentranhado em 17/12/2024 (ID 221234115 do processo referência), tendo sido, então, proferida a decisão agravada. Ocorre que, mesmo desentranhado dos autos, esse despacho continuou constando da aba “Expedientes”, com prazo para manifestação até 27/01/2025, in verbis: Despacho (40777134) - Prioridade: Normal - ID do documento (221017485) SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO Diário Eletrônico (16/12/2024 15:27:24) O sistema registrou ciência em 18/12/2024 00:00:00 Prazo: 5 dias 27/01/2025 23:59:59 (para manifestação) Entretanto, embora essa situação possa ter induzido o executado/agravante a erro, fato é que, desde o deferimento de efeito suspensivo ao primeiro agravo de instrumento, vem sendo oportunizada a ele a apresentação de impugnação com orçamentos, a fim de subsidiar a liquidação das perdas e danos. E não consta que ele tenha trazido, até então, qualquer documento novo elaborado por empresa especializada (nem mesmo no presente agravo de instrumento), razão pela qual não se justificaria nova suspensão do processo para oportunizar a apresentação desses documentos, sob pena de abuso de direito. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator